Tribunal: TJSP
Processo: 1003310-41.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Sentença que indeferiu a petição inicial, em ação de busca e apreensão lastreada em contrato garantido com cláusula de alienação fiduciária, ante o não recolhimento das custas iniciais. Inconformismo da parte autora. As custas foram recolhidas um dia após o vencimento do prazo. Foi certificado o decurso de prazo, sem que houvesse manifestação

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Sentença que indeferiu a petição inicial, em ação de busca e apreensão lastreada em contrato garantido com cláusula de alienação fiduciária, ante o não recolhimento das custas iniciais. Inconformismo da parte autora. As custas foram recolhidas um dia após o vencimento do prazo. Foi certificado o decurso de prazo, sem que houvesse manifestação e/ou impulso da parte autora. Sentença mantida. Recurso não provido.